Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-91.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001211-91.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN registrado(a) civilmente como DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (APELANTE), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (APELANTE), WILLIAN EVERTON DE SOUZA FARDIN registrado(a) civilmente como WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN - CPF: 216.239.948-29 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), TATIANE BALISTERO FARDIN registrado(a) civilmente como TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (APELANTE), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN registrado(a) civilmente como DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MIRANDA SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CANCELAMENTO DE LEILÃO. COMISSÃO DE LEILOEIRO. INEXISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar acordo celebrado em cumprimento de sentença, cancelou leilão designado e fixou comissão de 2,5% ao leiloeiro sobre o valor do acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a comissão do leiloeiro quando não realizada a hasta pública em razão de acordo entre as partes; (ii) definir se é possível a fixação de percentual sobre o valor do acordo como base de remuneração do auxiliar da justiça.

III. Razões de decidir

3. A comissão do leiloeiro possui natureza jurídica de obrigação de resultado, vinculada à efetiva arrematação, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC; 4. A celebração de acordo antes da realização do leilão afasta o fato gerador da comissão, inexistindo base legal para sua fixação. 5. A jurisprudência consolidada admite apenas o ressarcimento de despesas comprovadas, não a fixação de percentual sobre o valor do acordo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A comissão do leiloeiro judicial somente é devida quando houver efetiva arrematação do bem. 2. O acordo celebrado entre as partes antes da realização da hasta pública afasta o direito à comissão, admitindo-se apenas o ressarcimento de despesas comprovadas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Willian Everton de Souza Fardin e outra
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Antônio Alves da Silva Junior
, homologou o acordo entabulado entre as partes, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC) e determinou o cancelamento do leilão judicial.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a remuneração do leiloeiro é uma obrigação de resultado, sendo devida apenas quando ocorre a efetiva arrematação do bem, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC.

Argumentam que, tendo as partes transacionado antes da data designada para a hasta pública, não houve a prestação do serviço finalístico que justificaria o pagamento de comissão percentual.

Afirmam que em casos de acordo ou remição da dívida antes do leilão, é devido apenas o ressarcimento de despesas operacionais comprovadas, e não honorários sobre o valor da transação.

Aduzem que o risco da não realização da venda é inerente à profissão do leiloeiro.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação ao pagamento da comissão arbitrada.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de

maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cumprimento de sentença.

Cinge-se que no curso do processo executivo, houve penhora de bens, designação de leilão judicial e nomeação do leiloeiro para realização do leilão. Todavia, antes da realização da hasta publica as partes celebraram acordo, o qual foi homologado pelo juiz
a quo
, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, que, na oportunidade, cancelou o leilão, indeferiu a suspensão do processo e fixou honorários ao leiloeiro em 2,5% sobre o valor do acordo, a serem pagos pelos executados.

O inconformismo dos Apelantes volta-se especificamente contra o capítulo da sentença que arbitrou honorários em favor do leiloeiro público.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 884, parágrafo único:

“A comissão do leiloeiro será fixada pelo juiz em percentual sobre o valor da arrematação.”

A literalidade do dispositivo é categórica ao vincular a remuneração do leiloeiro ao valor da arrematação, o que evidência, de forma inequívoca, que a comissão constitui contraprestação diretamente atrelada à obtenção do resultado útil do procedimento expropriatório, qual seja, a alienação judicial (arrematação/adjudicação) do bem penhorado.

Sob essa perspectiva, a doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram entendimento no sentido de que a atividade do leiloeiro judicial configura obrigação de resultado, e não de meio, de modo que sua remuneração somente se justifica quando efetivamente alcançado o objetivo final da hasta pública.

No caso sob exame, é incontroverso que o leilão designado não chegou a ser realizado, vez que houve acordo entre as partes antes da data aprazada para a hasta, e o certame foi cancelado por força da autocomposição.

Tal circunstância afasta, de forma categórica, a ocorrência do fato gerador da comissão.

Não há, portanto, base jurídica para a fixação de honorários calculados sobre o valor do acordo, uma vez que este não se confunde com o valor da arrematação previsto no dispositivo legal supracitado.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO. INEXISTÊNCIA DE HASTA PÚBLICA OU ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que determinou aos executados o pagamento de comissão ao leiloeiro judicial, no valor de R$ 20.000,00, arbitrada anteriormente em 2,5% sobre o valor da avaliação, mesmo diante da celebração de acordo entre as partes durante o período de suspensão da hasta pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões centrais: (i) saber se há título jurídico certo, líquido e exigível que imponha aos executados a obrigação de pagar a comissão ao leiloeiro; (ii) saber se a ausência de efetiva realização da hasta pública descaracteriza o fato gerador da remuneração pleiteada.

III. Razões de decidir

3.
A comissão do leiloeiro somente é devida quando configurado o núcleo da atividade expropriatória — arrematação, adjudicação ou remição — o que não se verificou, pois o leilão restou suspenso por decisão judicial. 4. A atuação do leiloeiro restringiu-se a atos preparatórios, como publicação de edital, insuficientes para gerar direito à comissão.

5. A decisão que fixou os percentuais de remuneração não atribuiu de forma expressa aos agravantes a responsabilidade pelo pagamento.

6. Eventuais despesas administrativas comprovadamente realizadas pelo leiloeiro podem ser ressarcidas, devendo o custo ser partilhado entre as partes, dada a natureza bilateral do acordo firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1.
A comissão do leiloeiro judicial somente é devida quando efetivada a hasta pública, mediante arrematação, adjudicação ou remição. 2.
A decisão que apenas fixa percentuais de remuneração, sem designar o responsável pelo pagamento, não configura título executivo judicial.
3. Eventuais despesas administrativas devidamente comprovadas podem ser ressarcidas, devendo o encargo ser partilhado entre exequente e executados quando a execução é extinta por acordo."

(RAI n. 1020584-20.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 16.09.25 - negritei)

Ademais, admitir a percepção de comissão em tais circunstâncias implicaria evidente violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

Isso porque se estaria remunerando o auxiliar da justiça por um resultado não alcançado, transferindo aos executados ônus desproporcional e juridicamente indevido.

A jurisprudência, inclusive no âmbito deste e. TJMT é firme no sentido de que a comissão do leiloeiro somente é devida com a efetiva realização da hasta pública. Admite-se, quando muito, o ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas.

Tal distinção revela-se fundamental: enquanto a comissão pressupõe resultado, o ressarcimento de despesas decorre da comprovação de gastos efetivamente realizados, o que não se confunde com a fixação automática de percentual sobre o valor do acordo, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA REALIZADA. POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO E CUMPRIDO. CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO E DESPESAS DE LEILOEIRO. DISTINÇÃO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Há duas questões em discussão: (i)
definir se o exequente pode ser responsabilizado pelo ressarcimento de valores pagos a leiloeiros após o cancelamento da hasta pública em razão de acordo celebrado e cumprido; (ii) estabelecer se há distinção jurídica entre comissão do leiloeiro e despesas operacionais, para fins de imputação do respectivo ônus
.

III. Razões de decidir

A Resolução CNJ nº 236/2016 distingue comissão do leiloeiro, vinculada ao êxito da arrematação, das despesas operacionais, condicionadas à comprovação documental e independentes da concretização da alienação.

As despesas operacionais do leiloeiro, desde que comprovadas, são ressarcíveis, mesmo diante da frustração da expropriação.

O princípio da causalidade impõe ao executado, que deu causa à instauração da execução e à prática dos atos expropriatórios, o dever de arcar com as despesas decorrentes desses atos.

A imputação genérica ao exequente do dever de ressarcir valores ao leiloeiro viola a lógica do sistema processual e desloca indevidamente ao credor o ônus da inadimplência do devedor.

A ausência de discriminação, na decisão recorrida, entre comissão e despesas impede a atribuição indistinta de responsabilidade, exigindo delimitação técnica das verbas.

A solução adequada consiste em afastar a responsabilidade do exequente e determinar que eventual ressarcimento observe a natureza jurídica das verbas, cabendo ao juízo de origem a devida individualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: As despesas operacionais do leiloeiro, desde que comprovadas, devem ser suportadas pelo executado, à luz do princípio da causalidade e do art. 7º, §7º, da Resolução CNJ nº 236/2016.

O exequente não pode ser responsabilizado por despesas decorrentes de atos expropriatórios regularmente praticados em razão do inadimplemento do executado”.
(RAI n. 1004137-20.2026.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.04.26)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, impondo-se a reforma da sentença no ponto impugnado, para afastar a condenação ao pagamento da comissão do leiloeiro, ressalvando-se, por cautela, a possibilidade de eventual ressarcimento de despesas comprovadas e postuladas nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026